Tribunal: TJES
Processo: 0000560-27.2013.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000560-27.2013.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANANIAS CALIXTO DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000560-27.2013.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS CALIXTO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS - ES523-A-S

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do anexo inquérito policial, cujo conteúdo probatório serve de base a presente denúncia, que no dia 26 de abril de 2013 por volta de 20h15min na rua projetada do Distrito de Vila Palmerino, Alto Rio Novo-ES, os denunciado Ananias Calixto de Freitas e Isaias Calixto de Freitas de forma livre e conscientes, ambos com vontade de matar aplicaram diversos golpes de faca, pauladas e também um tiro de arma de fogo contra a vítima Domingos Ribeiro da Silva, não conseguindo consumar o homicídio por causa de circunstâncias alheias à suas vontades, consistente no fato da vítima ter conseguido fugir e se esconder, sendo posteriormente levado ao hospital.

No dia do crime os denunciados forma à residência da vítima Domingos Ribeiro da Silva sob o pretexto de convidá-lo para “beber cachaça”. Ao atender a porta, Domingos, foi surpreendido por “calango” que o ameaçou com a faca que carregava na cintura, começando então uma luta corporal entre eles, tendo a vítima sofrido vários cortes, distribuídos pelo pescoço, braço, tórax, dentre outras partes do corpo. Em seguida, apareceu no local o também denunciado Isaias Calixto de Freitas, irmão de “Calango”, que passou também a agredir a vítima com pauladas nas costas.

A vítima conseguiu fugir para dentro de sua casa, onde se escondeu no banheiro. Os denunciados por sua vez não desistiram do intento e invadiram a residência da vítima, sendo que Izaias dizia que entraria pelos fundos da casa e mataria Domigos. Já dentro do imóvel os acusados tentaram arrombar a porta do banheiro onde a vítima estava escondida, não obtendo êxito.

Em seguida os acusados se retiraram do local, tendo a pessoa “Calango” regressado 10 minutos depois, de porte de uma espingarda, efetuando um disparo na direção da vítima, que não foi atingida por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, que errou o tiro acertando a parede da casa de Domingos.

Após ter assim procedido, “Calango” saiu do local. A vítima mesmo sangrando muito, conseguiu acionar a Polícia e foi levado ao Pronto Socorro em Colatina onde recebeu atendimento.

Domingos relata ainda à fls. 05 que não sabe ao certo ao motivo pelo qual “Calango” e seu irmão Izaias tentarem lhe matar, pois simplesmente não aceitou o convite deles para “beber cachaça”.

Conta no BO de fl. 04 que a vítima voltou a entrar em contato com a Polícia Militar (Disk 190), relatando que “CALANGO” estava escondido em local não sabido, armado com uma “espingarda” e uma “faca” dizendo que voltaria para mata-la.

Posteriormente chegou ainda ao conhecimento da Polícia que na data de 07/05/2013 a pessoa de “Calango” munido com um revólver voltou a rondar a residência da Srª Rozely, que é amasiada com a vítima, tendo o fato dado origem ao BOP nº 170 PMES.

O Inquérito Policial ainda informa que o filho da vítima, que é menor de idade, foi abordado na rua por Ananias (“Calango”) que pediu para que esse levasse um recado para o pai, e lhe disse que ele deveria se preparar porque naquele dia (11/05/2013) voltaria a residência de Domingos para “terminar” o “serviço”. O fato deu origem ao BOP de fl. 34.

A faca usada no crime foi entregue posteriormente à Polícia pela pessoa de Rozely conforme informa o BOP de fl. 08.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade e inexistindo questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar as matérias impugnadas pela defesa.

Inicialmente, o apelante pretende a redução da pena-base ao mínimo ilegal, argumentando que a exasperação é desproporcional às peculiaridades do caso e desacompanhada da necessária fundamentação.

O magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Aqui, entendo pertinente transcrever as razões apontadas pelo juiz como fundamentos para exasperação:

[...]

O Réu agiu com um intenso grau de culpabilidade, eis que exteriorizou uma atitude violenta e perversa, conforme se extrai do depoimento da vítima (fls. 11/12), pois aplicou contra a mesma diversos golpes de faca, inclusive no interior de sua residência, tendo posteriormente efetuado disparo de arma de fogo contra si.

[...]

As circunstâncias do crime são negativas, haja vista que o delito fora praticado na presença de familiares (companheira e filho) da vítima, os quais inclusive estiveram sujeitos às repercussões da conduta ilícita, principalmente quanto ao disparo efetuado no local.

[...]

Após cuidadoso estudo do feito concluo que elementos descritos estão em total consonância com as provas ali constantes, dentro as quais destaco:

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

[...] que o depoente relata que no dia 26 de abril (última sexta-feira) estava em sua casa quando apareceu um conhecido Ananias Calixto de Freitas, vulgo “Calango”; que “Calango” perguntou para o declarante se este queria “beber”, todavia o declarante negou e disse que só iria “beber” se fosse com o irmão de “Calango”, Izaias;
que subitamente “Calango” tirou uma faca que tinha na cintura e investiu para cima do declarante, o qual entrou em luta corporal com o mesmo; que o declarante sofreu vários cortes dados por “Calango” e, no decorrer da contenda, o irmão de “Calango”, Izaias, apareceu eu deu uma paulada nas costas do declarante; que o declarante começou a lutar com ambos e o declarante fugiu para dentro de casa; que a dupla foi atrás do declarante e invadiram a casa; que Izaias disse que entraria pelos fundos da casa e mataria o declarante; que o declarante se escondeu dentro do banheiro; que tentaram arrombar a porta do banheiro; que a dupla se retirou após não conseguirem entrar no banheiro; que cerca de 10 minutos depois que haviam ido embora “Calango” voltou à casa do declarante portando uma espingarda; que “Calango” deu um tiro em direção ao declarante todavia o tiro pegou na parede da casa do declarante, tendo transfixado a mesma e parado na parede da casa do vizinho; que “Calango” foi embora; que a esposa do declarante, Rozeli, e o filho desta, Izaias (de 12 anos) estavam presentes e viram tudo;
que Rozeli e seu filho se esconderam durante a empreitada criminosa; que o declarante, mesmo sangrando muito, ligou para a Polícia; que o declarante foi levado direto para o Pronto Socorro de Colatina, uma vez que estava muito ferido;
que o declarante ficou cortado em diversos locais, como perto da boca, pescoço, braço, tórax, tendo recebido inúmeros pontos;
que o declarante até hoje tem dores lombares por causa da paulada que recebeu; que o declarante não sabe ao certo por que motivo “Calango” quis lhe assassinar, apenas percebeu que ficou nervoso quando o declarante disse que não queria “beber” com ele; que “Calango” não estava embriagado; que o declarante não sabe dizer se foi feita perícia em sua casa; que o declarante assevera que nunca tinha tido nenhuma desavença com os irmãos; que os irmãos são vizinhos do declarante e permanecem morando no local; [...]

CB/PM ADILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA na Delegacia de Polícia

[...] que o declarante estava de serviço no dia 26 de abril quando foram informados por um homem, Antônio Domingos, que este havia sido esfaqueado e agredido por dois homens: Ananias, vulgo “Calango” e Izaias, irmão deste; que ao chegarem ao local (Vila Palmerino) encontraram Antônio, o qual deveras estava cortado, aparentando ser de faca ou instrumento análogo; que Antônio aduziu que foi agredido por “Calango” e Izaias, sendo que “Calango” o esfaqueou e Izaias o teria dado uma paulada nas costas; que havia uma marca na parede da casa de Antônio, que segundo este era de um tiro dado por uma espingarda; que a marca efetivamente aparentava ser de disparo de arma de fogo; que, segundo Antônio, os irmão “Calango” e Izaias seriam os autores do tiro; que Antônio não soube detalhar muito bem a situação uma vez que estava ensanguentado por demasiado, sendo levado de ambulância até Colatina; que procuraram “Calango” e Izaias em Vila Palmerino mas não encontraram; que também não encontraram a suposta espingarda; que a perícia não foi acionada; que Antônio não soube especificar qual foi o motivo das agressões; [...]

Percebemos pelo depoimento da vítima que ela sofreu várias perfurações na região da cabeça, pescoço e tórax, escondeu-se no banheiro de sua residência, no qual o apelante e seu irmão tentaram adentrar.

Restando infrutífera a ação, retiraram-se da casa, posteriormente retornando em poder de arma de fogo, com a qual desferiram disparo, o que deixou marcas posteriormente observadas pelo Policial Militar Adilson.

Toda ação foi realizada na presença da companheira da vítima e de seu enteado, à época com 12 anos de idade.

Dessa forma, entendo que a fixação da pena-base 04 (quatro) anos acima do mínimo legal não se mostra desarrazoada ou desprovida de fundamentos fáticos que suportem a exasperação, pelo que não merece qualquer alteração.

Na segunda fase, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Durante sua oitiva na delegacia de polícia o apelante confirmou as agressões, alterando o contexto fático na qual elas ocorreram.

Naquela ocasião narrou que agrediu a vítima após presenciar uma briga entre Domingos e sua companheira, e que todos estavam muito bêbados.

Destacou que a espingarda pertencia à vítima, a qual utilizou-se da arma de fogo para ameaçar o apelante e seu irmão, os quais, durante a luta corporal tiraram-na da vítima e desferiram um único disparo para o alto.

Ao ser ouvido em juízo durante a primeira fase do feito, o apelante muda sua versão dos fatos, alegando que:

[...] que em relação aos fatos da denúncia consigna que não houve intenção de matar a vítima; que de fato junto com seu irmão brigaram com a vítima; que havia ingerido bebida alcoólica no dia; que durante a luta houve apenas socos e garrafadas; que não houve tiros e nem uso de faca; que iniciou a briga com a vítima pois ele estava agredindo sua prima; que não se recorda dos fatos; que em relação a declaração de fls. 21/22 confirma parcialmente os fatos, a exceção da faca e da espingarda; que confirma que não houve entrega dessas armas; que atualmente não está trabalhando; que bebe apenas nos finais de semana; [...]

Alterando novamente sua versão durante o Júri, assim declarou:

[...] que os fatos aconteceram de forma diferente do narrado na denúncia; que foram lá separar briga; que não faram matar ninguém não; que nesse dia dos fatos foi no terreiro do senhor Domingos; que o Izais não estava com o depoente; que foi separar briga do senhor Domingos; que ele estava batendo na mulher; que ele estava com a mangueira na mão; que depois disso não lembra de mais nada; que não estava com faca na cintura quando foi lá; que acredita que ele mesmo se machucou lá dentro; que ele se machucou sozinho; que não chegou a pegar arma; que não pegou espingarda; que não lembra de ter entrado na casa; que não lembra de ter tentado arrombar a porta do banheiro; que não chegou a ver o Izaias lá no local; que escutou a mulher gritando “ai, ai”; que morava embaixo; que chegou lá e viu que ele estava batendo na mulher; que foi separar; que não se recorda do nome da companheira dele; que a vítima tinha várias mulheres; que ele vivia com todas nessa casa; que ele tinha três ou quatro mulheres; que todo mundo vivia junto; que não se recorda da situação de rondar a casa da senhora Rozeli com um revólver que gerou um Boletim de Ocorrência Policial; que não conhece a senhora Rozeli; que não chamou a vítima para beber no dia dos fatos; que ele já estava bêbado; que não conheceu o filho da vítima; que não conheceu o Izaias; que nunca abordou o menino mandando passar recado para a vítima que naquele mesmo dia iria até a casa dele terminar o serviço; que nesse dia não bebeu com ele; que nesse dia bebeu em sua própria casa; que estava bêbado em casa; que no dia dos fatos pediu à vítima que pelo amor de Deus não batesse na mulher; que ele arrancou uma faca para o depoente; que a mulher dele interferiu; que depois foi embora pra casa; que não se recorda da vítima ter entrado no banheiro; que não se recorda de ser ouvido na delegacia; que quando foi na delegacia os policial trataram o depoente numa boa; que não teve constrangimento ou ameaça; que não forçaram o depoente a falar nada; que foi tudo beleza; que lido o depoimento prestado na delegacia de polícia afirma que não está se lembrando; que não conviva com frequência com a vítima; que não bebia com frequência com a vítima; que nunca teve confusão com a vítima; que o seu irmão Izaias foi separar a briga também; que não se lembra da hora que ele chegou lá; que não se lembra do que ele fez; que tem costume de beber com frequência; que nunca foi internado para tratamento de alcoolismo; que está parando de beber; que reconhece que tem problema com bebida; que bebe bastante; que não tem controle com bebida; que não aceitaria tratamento numa clínica para parar com a bebida; que não está tomando medicamento para diminuir a bebida; [...]

Não ignoro o entendimento há muito adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu fara jus à atenuante quando houver confessado a prática do crime “independentemente de a confissão ser utilizado pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.).

No entanto e com todos as vênias necessárias, de tal entendimento me distancio para manter a sentença impugnada também aqui.

Ao longo do feito o apelante apresentou três versões completamente diferentes dos fatos, que se distanciam de todo o contexto fático apurado na ação penal à medida que a conclusão do processo se aproxima e cada vez reduz o auto-reconhecimento nas ações que constituíram o crime.

Dessa forma, considerando especialmente que para ele foram lidas suas declarações prestadas na delegacia de polícia, as quais também foram ouvidas pelos jurados, e que ainda sim negou qualquer participação no crime, aliado ao vasto acervo probatório acerca de autoria e materialidade, construído independente de qualquer declaração do réu, entendo que não faz jus à atenuante de confissão espontânea.

A defesa pretende, ainda, que a causa de diminuição relativa à tentativa seja aplicada em maior fração.

Nesse rumo de ideias, a doutrina é firme no sentido de que a definição do percentual da redução da sanção levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente.

Aqui, entendo pertinente relatar que o prontuário de atendimento médico da vítima descreveu da seguinte forma seu estado quando deu entrada no Pronto Socorro:

[...]

Paciente, vítima de ferimento por arma branca apresentando extenso ferimento em face, região cervical, tórax em região peitoral e posterior de hemitórax direito.

[...]

Os ferimentos foram suturados e a vítima foi mantida em observação.

Assim, considerando que o iter criminis praticado pelo apelante, entendo que a redução do montante sancionatório na fração de 1/3 (um terço) deve ser mantida.

A defesa também requer a garantia do direito de recorrer em liberdade.

Novamente sem razão.

Inicialmente, lembro que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo famigerado “pacote anticrime”, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar, assim como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, que o Conselho de Sentença consiste em “imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa”, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Assim, não vislumbro ilegalidade na Sentença, que determinou a segregação imediata do Apelante.

Também em relação ao pedido da concessão da gratuidade da justiça
entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade
”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por fim, o apelante requer a fixação de honorários em favor do Dr. Marcos Roberto Coelho dos Santos, OAB/ES 523-A, advogado dativo nomeado pelo juízo, por sua atuação em grau recursal.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao
Dr. Marcos Roberto Coelho dos Santos, OAB/ES 523-A
.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000560-27.2013.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANANIAS CALIXTO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS - ES523-A-S

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TENTATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recurso parcialmente provido.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.